Tribunal: STJ
Processo: 1004648-18.2022.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951492 - SP (2025/0198309-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRINEU DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: EUNICE DAVOLI ZULIANI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FERNANDA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: FATIMA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: SILVANA DAVOLI ZULIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: GLAUCO AYLTON CERAGIOLI - SP072603
MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP073781
ÉRICA MARCONI CERAGIOLI MOISÉS GOMES - SP159556
AGRAVADO
: JOSE GERALDO MALVEZZI
ADVOGADA
: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO - SP291117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou a
incidência da Súmula n. 284 do STF. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 78bd086e-1036-4c3a-adc4-d7e6c642e95f

Documento eletrônico VDA50338535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 78bd086e-1036-4c3a-adc4-d7e6c642e95f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951492 - SP (2025/0198309-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRINEU DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: EUNICE DAVOLI ZULIANI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FERNANDA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: FATIMA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE
: SILVANA DAVOLI ZULIANI DA SILVA
ADVOGADOS
: GLAUCO AYLTON CERAGIOLI - SP072603
MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP073781
ÉRICA MARCONI CERAGIOLI MOISÉS GOMES - SP159556
AGRAVADO
: JOSE GERALDO MALVEZZI
ADVOGADA
: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO - SP291117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência da Súmula n. 284 do
STF. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IRINEU DAVOLI ZULIANI e outros
(IRINEU e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial anteriormente manejado
em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, reeditaram as razões dos seus
recursos anteriores.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50070329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f500fb6a-6d3b-4364-ab2e-c9f36e21f6fd

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou, de forma efetiva, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, IRINEU e outros
limitaram-se a reeditar as razões dos seus recursos anteriores.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO A
GRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO E
NFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
Documento eletrônico VDA50070329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f500fb6a-6d3b-4364-ab2e-c9f36e21f6fd

1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
15/5/2023
18/5/2023
destaque no original)
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PR
ELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
24/8/2022
16/9/2022
sem destaque no original)
Assim, porque os argumentos que IRINEU e outros trouxeram não atacaram
os fundamentos da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50070329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f500fb6a-6d3b-4364-ab2e-c9f36e21f6fd

É o voto.
Documento eletrônico VDA50070329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f500fb6a-6d3b-4364-ab2e-c9f36e21f6fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.492 / SP
Número Registro: 2025/0198309-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046481820228260363
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRINEU DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE : EUNICE DAVOLI ZULIANI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : FERNANDA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE : FATIMA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE : SILVANA DAVOLI ZULIANI DA SILVA
ADVOGADOS : GLAUCO AYLTON CERAGIOLI - SP072603
MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP073781
ÉRICA MARCONI CERAGIOLI MOISÉS GOMES - SP159556
AGRAVADO
: JOSE GERALDO MALVEZZI
ADVOGADA
: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO - SP291117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRINEU DAVOLI ZULIANI
Documento eletrônico VDA50333437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 3677c679-4542-4ec6-8bc6-53c1b9b69b66

AGRAVANTE : EUNICE DAVOLI ZULIANI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : FERNANDA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE : FATIMA DAVOLI ZULIANI
AGRAVANTE : SILVANA DAVOLI ZULIANI DA SILVA
ADVOGADOS : GLAUCO AYLTON CERAGIOLI - SP072603
MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP073781
ÉRICA MARCONI CERAGIOLI MOISÉS GOMES - SP159556
AGRAVADO
: JOSE GERALDO MALVEZZI
ADVOGADA
: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO - SP291117
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 3677c679-4542-4ec6-8bc6-53c1b9b69b66